Tribunal: TJES
Processo: 0009254-72.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO LOCATÍCIO NO PERÍODO REIVINDICADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por NEUZA SOARES PEREIRA BARRETO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de ação de cobrança de aluguéis ajuizada contra CLAUDETE RODRIGUES NASCIMENTO, julgou improcedente o pedido de pagamento de R$ 4.000,00 referentes a dez meses de aluguel inadimplidos. O juízo de origem concluiu pela ausência de prova do vínculo locatício no período indicado. A apelante, alegando a existência de contrato de locação verbal e sua prorrogação tácita, pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a obrigação de pagamento dos aluguéis vencidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes nos autos para comprovar a existência de vínculo locatício entre as partes no período reclamado, justificando o pedido de cobrança dos aluguéis inadimplidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante não apresenta provas suficientes para demonstrar a existência de um vínculo locatício no período de agosto a novembro de 2016, sendo o ônus probatório seu, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os contratos juntados aos autos referem-se a períodos anteriores e não contêm cláusulas de prorrogação automática ou renovação. Além disso, o contrato das fls. 27/28 não possui assinatura da ré nem elementos que evidenciem a adesão desta ao acordo.

A presunção de continuidade da locação, sem suporte em prova concreta, é insustentável, e a alegada prorrogação tácita não foi demonstrada por testemunhos ou documentos que comprovem a posse do imóvel pela ré no período em questão.

Embora contratos verbais sejam válidos, conforme o artigo 107 do Código Civil, é necessário que o autor forneça elementos probatórios mínimos que atestem o vínculo e a inadimplência, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para o reconhecimento de obrigação de pagamento de aluguéis com base em contrato verbal ou tácito, o autor deve demonstrar provas mínimas que atestem o vínculo locatício e a continuidade da posse do imóvel pela parte requerida.

A ausência de elementos probatórios concretos impede o reconhecimento de vínculo obrigacional, sendo insuficiente a mera alegação de prorrogação tácita do contrato de locação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10398130009853001, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 31.01.2019; TJ-DF, AC 07008308220218070012, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 11.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009254-72.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA SOARES PEREIRA BARRETO

APELADO: CLAUDETE RODRIGUES NASCIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO LOCATÍCIO NO PERÍODO REIVINDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de ação de cobrança de aluguéis, julgou improcedente o pedido de pagamento de R$ 4.000,00 referentes a dez meses de aluguel inadimplidos. O juízo de origem concluiu pela ausência de prova do vínculo locatício no período indicado. A apelante, alegando a existência de contrato de locação verbal e sua prorrogação tácita, pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a obrigação de pagamento dos aluguéis vencidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes nos autos para comprovar a existência de vínculo locatício entre as partes no período reclamado, justificando o pedido de cobrança dos aluguéis inadimplidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante não apresenta provas suficientes para demonstrar a existência de um vínculo locatício no período de agosto a novembro de 2016, sendo o ônus probatório seu, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os contratos juntados aos autos referem-se a períodos anteriores e não contêm cláusulas de prorrogação automática ou renovação. Além disso, o contrato das fls. 27/28 não possui assinatura da ré nem elementos que evidenciem a adesão desta ao acordo.

A presunção de continuidade da locação, sem suporte em prova concreta, é insustentável, e a alegada prorrogação tácita não foi demonstrada por testemunhos ou documentos que comprovem a posse do imóvel pela ré no período em questão.

Embora contratos verbais sejam válidos, conforme o artigo 107 do Código Civil, é necessário que o autor forneça elementos probatórios mínimos que atestem o vínculo e a inadimplência, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para o reconhecimento de obrigação de pagamento de aluguéis com base em contrato verbal ou tácito, o autor deve demonstrar provas mínimas que atestem o vínculo locatício e a continuidade da posse do imóvel pela parte requerida.

A ausência de elementos probatórios concretos impede o reconhecimento de vínculo obrigacional, sendo insuficiente a mera alegação de prorrogação tácita do contrato de locação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10398130009853001, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 31.01.2019; TJ-DF, AC 07008308220218070012, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 11.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
NEUZA SOARES PEREIRA BARRETO
contra a r. sentença de fls. 88/89, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de ação de cobrança de aluguéis ajuizada
em face de
CLAUDETE RODRIGUES NASCIMENTO
, julgou improcedente o pedido inicial
de
condenação da ré
a
o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), relativos ao inadimplemento de dez meses de aluguel.

Condenou a ora apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (fls. 92/112), a apelante alega, em síntese, que:
(I) firmou com a apelada contrato de locação verbal e escrito, pelo prazo de 06 meses, com início em maio de 2016 e término em novembro de 2016,
tornando-se inadimplente no período
; (II) a sentença desconsiderou os contratos anteriores entre as partes e não reconheceu a prorrogação tácita do contrato; (III) há evidências suficientes para caracterizar a relação de locação e a obrigação de pagamento de aluguéis vencidos.

Com base nessas alegações, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial.

Contra
rrazões
pelo desprovimento do recurso (
ID n.
8711153
).

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que NEUZA SOARES PEREIRA BARRETO ajuizou a presente ação de cobrança em face de CLAUDETE RODRIGUES NASCIMENTO, alegando a existência de um contrato de locação de imóvel, formalizado verbal e tacitamente, com valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), pelo prazo inicial de seis meses, com início em maio de 2016 e término em novembro de 2016. Alega que a ré se encontrava inadimplente desde agosto de 2016, acumulando dívida de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O Juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência, sustentando a ausência de comprovação do vínculo locatício para o período reivindicado.

Irresignada, a parte interpôs o presente recurso, requerendo o reconhecimento da relação de locatícia e a obrigação de pagamento de aluguéis vencidos.

Pois bem. A análise do conjunto probatório apresentado demonstra que a apelante não trouxe provas suficientes para demonstrar a existência de um vínculo locatício entre as partes no período de maio a novembro de 2016.

Os contratos juntados aos autos às fls. 20/26 referem-se a períodos diversos, com prazo de vigência claramente expirado, e não contém nenhuma cláusula que estipule renovação automática ou prorrogação. O contrato das fls. 27/28, objeto da presente lide, não conta com a assinatura da apelada nem com elementos que evidenciem seu interesse ou adesão ao acordo alegado.

Cumpre registrar que as partes foram intimadas, por meio da decisão saneadora de fls. 77/78, para informar se possuíam outras provas a serem produzidas. Diante da inércia das partes, procedeu-se ao julgamento antecipado da lide.

No que se refere à alegada presunção de continuidade da locação firmada pelos contratos de fls. 20/26, é importante destacar que, sem prova concreta, essa presunção torna-se insustentável, sendo insuficiente a apresentação de um documento sem assinatura para fundamentar qualquer obrigação ou vínculo locatício referente ao período mencionado.

Além disso, a alegação de prorrogação tácita do contrato, seja verbal ou escrito, previamente celebrado, não foi amparada por documento ou testemunho que comprove a continuidade da posse do imóvel pela apelada ou a existência de obrigação de pagamento dos aluguéis no período questionado.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à apelante o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus este que, conforme bem ponderado pela sentença recorrida, não foi cumprido.

Embora seja possível a existência de um contrato verbal de locação, este deve ser respaldado por elementos probatórios, o que não se verifica nos autos. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL - REVELIA DA PARTE RÉ - COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC. A revelia possui, como efeito material, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, o que não exime à autora do ônus de produzir a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
Não havendo elementos capazes de demonstrar que, de fato, as partes celebraram contrato de locação verbal, a confirmação da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10398130009853001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PERMUTA VERBAL. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES EM RELAÇÃO AO AJUSTE. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO (ART. 373, I, CPC). RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO VERBAL. RESSARCIMENTO DE PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO. CABIMENTO. 1. O disposto no artigo 107 do Código Civil reza que a validade de um negócio jurídico não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente assim o exigir - desse modo não há, em regra, obrigatoriedade de contrato escrito a legitimar a relação jurídica estabelecida. 1.1. As relações contratuais devem orientar-se pelo princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes deveres anexos de conduta, dentre os quais se destacam o dever de agir conforme a confiança depositada, dever de lealdade e probidade. 1.2. Inexistência de controvérsia entre as partes acerca da realização verbal do negócio em si. 2.
Embora os princípios da boa-fé e da liberdade das formas admitam como válido o contrato verbal, tal possibilidade não exime a parte requerente do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito vindicado. 2.2. Os autores não se desincumbiram do ônus da prova (artigo 373, inciso I, do CPC) de demonstrar com exatidão o inadimplemento contratual por parte do requerido.
3. Não há suporte fático e jurídico à rescisão do contrato verbal celebrado pelas partes, haja vista que, para tanto, seria fundamental a demonstração pelos autores do descumprimento de uma obrigação por parte do requerido.
[...]
.(TJ-DF 07008308220218070012 1422475, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 11/05/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/05/2022)

Dito isso
,
por inexistirem provas da locação no período vindicado,
a
improcedência dos pedidos iniciais deve ser preservada, respeitando-se o princípio da legalidade e a correta aplicação do ônus da prova.

P
or todo
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
,
mantendo incólume a decisão de primeiro grau
.

M
ajoro os honorários advocatícios para 1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade concedida.

Acompanho o voto de relatoria.